Tribunal: TJSP
Processo: 2184866-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Gratuidade judiciária – Decisão que indefere benefício pleiteado por microempresa – Inconformismo – Não acolhimento – Oportunidade de demonstração da condição de hipossuficiência alegada que foi suprida com a interposição do recurso – Empresa que não trouxe qualquer documento contábil aos autos – Contrato de locação do imóvel onde funciona a loja que se mostra insuficiente para demonstrar a

Ementa:
Gratuidade judiciária – Decisão que indefere benefício pleiteado por microempresa – Inconformismo – Não acolhimento – Oportunidade de demonstração da condição de hipossuficiência alegada que foi suprida com a interposição do recurso – Empresa que não trouxe qualquer documento contábil aos autos – Contrato de locação do imóvel onde funciona a loja que se mostra insuficiente para demonstrar a precariedade financeira que sustenta o pedido – Decisão preservada – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2184866-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba,
em que é agravante ELAINE APARECIDA PINHEIRO VIEIRA
FERRAMENTAS ME e agravada CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184866-17.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto no 33319a
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2184866-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
ELAINE
APARECIDA
PINHEIRO
VIEIRA
FERRAMENTAS ME
AGRAVADA: CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA
INTERESSADO: SIDNEY FIRMINO VIEIRA
COMARCA: INDAIATUBA
JUIZ PROLATOR: THIAGO MENDES LEITE DO CANTO
Gratuidade judiciária – Decisão que indefere benefício
pleiteado por microempresa – Inconformismo – Não
acolhimento – Oportunidade de demonstração da condição
de hipossuficiência alegada que foi suprida com a
interposição do recurso – Empresa que não trouxe
qualquer documento contábil aos autos – Contrato de
locação do imóvel onde funciona a loja que se mostra
insuficiente para demonstrar a precariedade financeira que
sustenta o pedido – Decisão preservada – Recurso
desprovido
VOTO No 33319
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de indenização, indeferiu o benefício da
gratuidade judiciária.
Inconformada, recorre a ré-reconvinte, alegando,
em resumo, que a decisão foi prolatada sem a concessão de
oportunidade para a comprovação do estado de pobreza.
Argumenta que é empresa individual, de capital reduzido, que
sequer possui sede própria, visto que loca imóvel para
funcionamento de sua loja física, aberta em 2018. Afirma que o
estabelecimento é a única fonte de renda do casal que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184866-17.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto no 33319a
3
explora, que possui dois filhos menores. Argumenta que o fato
de se tratar de pessoa jurídica não justifica o indeferimento de
plano do benefício. Aponta infração ao art. 5o XXXV e LXXIV,
da CF.
O recurso foi processado sem pedido de efeito ou
de antecipação da tutela recursal (fls. 100/101). A contraminuta
não foi apresentada (fls. 103).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 12/14 e 15. Ausente o preparo, por ser a
gratuidade o objeto processual.
É o relatório do necessário.
2 A decisão agravada indeferiu o benefício da
gratuidade requerido pela empresa agravante (ré), nos
seguintes termos:
"A despeito da possibilidade de concessão do
benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas,
observo que, nos termos do lei, o controle em sua
concessão deve ser mais rigoroso, sob pena de empresas
não pagarem as custas e despesas processuais quando do
exercício do direito de ação ou de defesa.
Sob tal enfoque, indefiro-lhe os benefícios da
gratuidade de justiça.
A parte pleiteante está em pleno exercício de suas
atividades e, portanto, deve recolher os tributos e taxas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184866-17.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto no 33319a
4
decorrentes de sua atuação no mercado e em juízo.”
A rigor, a decisão está em desacordo com o
disposto no art. 99, § 2, do CPC, uma vez que cumpre ao
magistrado, na análise do pedido de gratuidade, conceder a
oportunidade de comprovação do estado de pobreza alegado,
antes do indeferimento do benefício, o que não ocorreu no
juízo de origem.
Nada obstante, a empresa, ao recorrer da
decisão, deve efetivamente comprovar a insuficiência de
recursos que sustenta o pedido e não limitar-se a repetir a
incapacidade financeira, visto que não se afigura razoável, sob
o ponto de vista dos princípios da efetividade e celeridade
processuais, que a decisão seja reformada para que se
determine a juntada de mais documentos, quando a análise
questão já foi trazida à instância recursal.
Ocorre que a agravante juntou apenas o contrato
de locação de fls. 283/287, documento que, desacompanhado
de qualquer outro relativo à situação contábil da empresa, não
é o suficiente para se concluir pela impossibilidade de arcar
com as custas processuais e honorários advocatícios da parte
adversa, no caso de insucesso na demanda.
As carteiras de trabalho juntadas aos autos (fls.
64/81) são das pessoas físicas e não servem à comprovação
da atual condição da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184866-17.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto no 33319a
5
Desse
modo,
à
míngua
de
elementos
comprobatórios da situação financeira alegada, a decisão deve
ser preservada.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator